Tribunal: TJMT
Processo: 1017131-98.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017131-98.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Depósito Prévio ao Recurso Administrativo, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO MACHADO - CPF: 413.380.229-20 (RECORRIDO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – INADMISSÃO POR INTEMPESTIVIDADE- DECISÃO ADMINISTRATIVA CONTRADITORIA – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1- No caso dos autos, a decisão administrativa se encontra em evidente contradição, pois se utilizou de disposição legal contrarias em si, mostrando-se acertada a sentença que considerou (...)
os motivos e fundamentos jurídicos utilizados para embasar a não admissibilidade do pedido de revisão de lançamento apresentado pela impetrante são conflitantes e não guardam completa correlação com a modalidade do aludido pedido, impõe-se considerá-lo como inválido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº
1017131-98.2019.8.11.0041

INTERESSADOS: JOSE ROBERTO MACHADO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental nº
1017131-98.2019.8.11.0041
, impetrada por
Jose Roberto Machado,
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Gerente de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da SEFAZ/MT
, que concedeu parcialmente a ordem pleiteada

mantendo a determinação de reexame da admissibilidade do pedido, o qual, inclusive, já foi efetivado. Rejeito a segurança quanto aos pedidos de admissibilidade do pedido, de suspensão dos créditos tributários e de exclusão desses de sistema interno do Fisco, nos termos da fundamentação.

Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 64863590).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (Id. 66424462).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 7 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental nº
1017131-98.2019.8.11.0041
, impetrada por
Jose Roberto Machado,
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Gerente de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da SEFAZ/MT
, que concedeu parcialmente a ordem pleiteada

mantendo a determinação de reexame da admissibilidade do pedido, o qual, inclusive, já foi efetivado. Rejeito a segurança quanto aos pedidos de admissibilidade do pedido, de suspensão dos créditos tributários e de exclusão desses de sistema interno do Fisco, nos termos da fundamentação.

Na inicial, a Impetrante aduz que foi autuado por meio da NAI nº 401010001362018144, sob fundamento de ter deixado de efetuar o recolhimento do ICMS sobre operações com produtos agropecuários.

Narra que, apresentou pedido de revisão de lançamento, em primeiro grau, por meio do Processo Administrativo nº 5643787/2019, contudo, após o julgamento do feito a cobrança foi mantida em sua conta corrente fiscal.

Alega que, a autoridade impetrada invocou o disposto do art. 39 da Lei nª 7.098/98 que prevê o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar impugnação, quando na verdade entende que não ingressou com impugnação, mas com pedido de revisão de ofício, com fundamento no art. 1.030, § 5º do RICMS/MT, que permite a arguição de débitos já quitados, ainda que a destempo.

Defende ser nulo o ato administrativo que inadmitiu o seu pedido de revisão de ofício, tendo em vista que o regulamento do ICMS de Mato Grosso – RICMS/MT, contempla a hipótese de arguição a destempo para esta modalidade de impugnação.

Desse modo, requereu a concessão da liminar
determinando que as autoridades coatoras admitam o processo administrativo representado pelo E -Process 5643787/2019, com suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto da Notificação/Auto de Infração n° 401010001362018144, e, em consequência, sejam retirados do Sistema do Conta Corrente Fiscal os créditos objeto da autuação. Quando do julgamento do mérito, conceder em definitivo a segurança requerida, confirmando a proteção “initio litis” desse i. Juízo.

A medida liminar foi parcialmente deferida, determinando a autoridade coatora que, no prazo de 48 horas, proceda a análise da admissibilidade da revisão de lançamento nº5643787/2019, a luz do prazo do estabelecido no art. § 2°, Art. 1.028.

(Id. nº 64863572).

O Estado de Mato Grosso prestou Informações nos autos (Id. nº 64863582).

O Magistrado de Primeiro Grau julgando procedente os pedidos formulados e ratificou os termos da liminar deferida.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o pedido de revisão interposto pelo Impetrante (processo administrativo - 5643787/2019) foi inadmitido sob o argumento:

O pedido foi interposto fora do prazo regulamentar. Base legal: Art. 987 e §2º, art. 1028 c/c
inciso V do § 1° do artigo 960 do RICMS/2014
c/c inciso III, Art. 3º da Lei 8779/07 c/c
Art. 39 da Lei 7098/98.

Art. 38 Verificada qualquer infração à legislação tributária, será lavrada a Notificação/Auto de Infração - NAI.

Art. 39 No lançamento instrumentado na forma do Art. 38, o infrator será notificado a pagar o débito fiscal ou a apresentar impugnação por escrito no
prazo de 30 (trinta) dias
. (Nova redação dada pela Lei 8.779/07). (Id. 19316139).

Os referidos artigos dispõem:

Art. 1.028. Para a revisão do lançamento, o sujeito passivo, seu representante ou preposto deverá protocolizar requerimento em meio digital, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009, dirigido à Gerência de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Superintendência de Normas da Receita Pública - GPAT/SUNOR, alegando toda a matéria que entender necessária e juntando, desde logo, a prova pré-constituída. (...)

§ 2° O prazo para apresentação do pedido de revisão é o fixado no inciso V do § 1° do artigo 960.

(...)

Art. 960. Conforme disposto neste capítulo, o crédito tributário poderá ser, de ofício, formalizado e instrumentado por meio de Notificação/Auto de Infração - NAI, Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação, Termo de Apreensão e Depósito, Auto de Infração e Imposição de Multa na Circulação de Mercadorias ou Termo de Notificação no Trânsito de Bens. (cf. artigo 38 da Lei n° 9.078/98 e caput do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 8.715/2007 e §8º do artigo 39-B da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, na redação da Lei nº 10.234, de 30 de dezembro de 2014)

§ 1° O crédito tributário formalizado e exigido no Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação, Termo de Apreensão e Depósito, Auto de Infração e Imposição de Multa na Circulação de Mercadorias ou Termo de Notificação no Trânsito de Bens:

(...)

V – mediante o processo a que se refere o inciso I deste parágrafo, terá sua exigibilidade suspensa quando impugnado até o 20° (vigésimo) dia do mês subsequente ao do seu vencimento
;

Veja-se que, o artigo retro mencionado dispõe de prazo diverso do previsto no artigo 39 da Lei nº 7.098/98, de modo que a decisão administrativa se encontra em evidente contradição, mostrando-se acertada a sentença que considerou (...)
os motivos e fundamentos jurídicos utilizados para embasar a não admissibilidade do pedido de revisão de lançamento apresentado pela impetrante são conflitantes e não guardam completa correlação com a modalidade do aludido pedido, impõe-se considerá-lo como inválido.

Ademais, embora a Impetrante aduzir que o pedido de revisão de oficio formulado era perfeitamente admissível, pela leitura dos artigos retro mencionados, especialmente do § 3°, IV, do artigo 1.029, exige-se para admissão, ser tempestivo e interposto por agente capaz.

Confira-se:

Art. 1.029. Recepcionado o pedido de revisão de que trata o artigo 1.028, a unidade da Secretaria Adjunta da Receita Pública competente deverá encaminhá-lo, em 3 (três) dias, contados da data da respectiva protocolização, à Superintendência de Atendimento ao Contribuinte – SUAC,
para apreciação de admissibilidade
.

(...)

§ 3° Observado o disposto no § 3° do artigo 1.035, no prazo de 3 (três) dias, contados do recebimento do pedido de revisão, encaminhado na forma dos §§ 1° e 2° deste artigo à unidade ou ao servidor responsável pela sua análise, deverá ser concluída a verificação de que trata o § 4° do artigo 1.028, cumulada com apreciação da admissibilidade do pedido, para apurar se:

(...)

IV – é tempestivo e foi interposto por agente capaz
;

V – o pedido já não foi objeto de decisão anterior;

VI – diz respeito às hipóteses do § 5° do artigo 1.030;

Por outro lado, no tocante a suspensão da exigibilidade, nos termos do paragrafo 5º do artigo 1.030 do RICMS/MT, ela apenas ocorre nos casos de defesa tempestiva, o que não ocorreu na hipótese dos autos, além de que deve ser realizada pela autoridade administrativa, sob pena de influência no mérito administrativo.

Veja-se:

Art. 1.030.
Observadas às condições deste artigo
, o pedido de revisão,

tempestivamente interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do § 1° do artigo 960 destas disposições permanentes
.

§ 1° A suspensão da exigibilidade
:

I – fica restrita, exclusivamente, ao montante do crédito tributário que foi impugnado tempestivamente
;

(...)

§
5° A suspensão da exigibilidade do crédito tributário também será concedida, mediante despacho específico, proferido em qualquer fase do processo,
ainda que seja arguida a destempo
, sempre que se verifique a necessidade de:

I – regularização de débitos já quitados;

II – dar efetividade à revisão, de ofício, ou legislação superveniente;

III – reconhecer efeitos de processo de retificação, compensação, parcelamento ou moratória;

IV – cumprir ordem judicial;

V – reconhecer a remissão, anistia, isenção, prescrição ou decadência;

VI – corrigir erro material relativo a diferimento, redução ou desoneração.

(...)

Portanto, ante todo o exposto, conclui-se que a sentença foi proferida acordo com a legislação aplicável, determinando nova análise da admissibilidade recursal, não havendo qualquer retoque a ser realizado.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO o ato sentencial sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021